Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES. PARCELAS DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. REGULAR INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. AUSENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A inversão do onus probandi (art. 6o, VIII, CDC), depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, ausentes no caso.
2. Comprovado que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito ocorreu justificada e regularmente, inviável a condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais.
3. Conheceu-se parcialmente do recurso e negou-lhe provimento. Fixou-se honorários recursais.